Tribunal: TCU
Processo: 005.685/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2449/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.685/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assuero Luiz Saldanha (XXX.662.327-XX); Handerson Nicolatino Pereira (XXX.914.326-XX); José Júlio Freire (XXX.193.796-XX); João Batista Damos Pierotti (XXX.709.298-XX); Julio Augusto Vallejo Lozada (XXX.928.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.